Tribunal: TJDFT
Processo: 0734904-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734904-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO ANTONIO LEITE DE FREITAS AGRAVADO: JOAO QUEIROZ DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo REINALDO ANTÔNIO LEITE DE FREITAS em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703374-53.2020.8.07.0020, rejeitou a impugnação à penhora oferecida pelo agravante. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a impenhorabilidade do bem em razão do imóvel constituir-se de bem de família por estar ocupado por Ítalo Daniel Amaral Piva Souza, seu enteado, filho de Susi Francis de Amaral Piva, sua companheira. Destaca que o bem, por pertencer ao agravante, transmitido para si por meio de doação, não descaracteriza sua natureza de bem de família, por estar sendo utilizado por seu enteado. Aponta que o ônus da comprovação de que o bem não está protegido pela impenhorabilidade legal cabe ao credor e não ao executado, como entendeu a decisão agravada. Afirma, ainda, que sua companheira e seu enteado também deveriam ter sido intimados da penhora. Tece considerações e colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o seu provimento para que a decisão seja reformada declarando-se a impenhorabilidade do imóvel. Preparo recolhido no ID 40357670. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão recorrida, proferida no ID 136698499 dos autos de origem tem o seguinte teor: Trata-se de Ação de Conhecimento, em fase de Cumprimento de Sentença, movida por JOÃO QUEIROZ DE ASSIS, em desfavor de SUSI FRANCIS AMARAL PIVA e de REINALDO ANTONIO LEITE DE FREITAS, na qual a parte requerida foi condenada a pagar valores em favor da parte autora, em razão de inadimplência em contrato celerado entre as partes, que tinha por objeto a locação de bem imóvel. Intimada a cumprir voluntariamente o julgado, transcorrido o prazo legal, a parte executada não comprovou o pagamento do débito que lhe foi imputado. Através da decisão de ID 129920729, determinou-se a penhora de bem imóvel, de que seria proprietário o executado REINALDO ANTONIO LEITE DE FREITAS. Ao ID 132620721, o executado apresentou impugnação, alegando a impenhorabilidade do imóvel, por supostamente se tratar de bem de família. Juntou documentos. Depois de a parte exequente se manifestar acerca da referida impugnação, retornaram-se os autos conclusos. É o que importa a relatar. Decido. Na hipótese dos autos, a impugnação apresentada pela parte executada deve ser rejeitada. Isso porque, a Lei no 8.009/90 considera como bem de família o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, salvo as hipóteses previstas nessa lei. Na hipótese dos autos, a parte executada não comprovou que o imóvel em apreço seria utilizado para sua moradia e/ou que os frutos eventualmente originados desse imóvel seriam utilizados para a locação do imóvel onde reside. Ao revés, os documentos por ele trazidos aos autos dão conta de que o executado teria se mudado daquele local ainda no ano de 2017 ( ID 132620735), sendo o bem utilizado pela pessoa de ITALO DANIEL AMARAL PIVA SOUZA, que é estranho aos autos, como sua residência. Veja-se, inclusive, que a citação da parte executada, na fase de conhecimento, se deu de maneira pessoal, estando o executado à época a residir na QNA 09, Casa 16, Taguatinga – DF (ID 66733091), endereço diverso onde se situa o bem objeto da penhora. Ainda que a pessoa de ITALO DANIEL AMARAL PIVA SOUZA, atual residente do imóvel, seja, aparentemente, “enteado” do executado REINALDO ANTONIO LEITE DE FREIAS, já que é filho da executada SUSI FRANCIS AMARAL PIVA, com quem o executado mantém união estável, tal fato, por si só, não atrai a proteção do bem de família. Não há nos autos nenhum documento a comprovar que ITALO DANIEL AMARAL PIVA SOUZA não seria proprietário de algum outro bem imóvel, a fim de caracterizar o bem em questão como “bem de família”. Nesse ponto, a parte executada sequer também trouxe aos autos documentos para comprovar que esse bem seria o único imóvel que possui, deixando de juntar certidões emitidas pelos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Com efeito, a impugnação deve ser rejeitada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL EM NOME DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO ALCANÇADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da impenhorabilidade do imóvel familiar, a Lei no 8.009/90 considera bem de família todo aquele imóvel residencial, próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o, da supracitada norma legal. 2. O instituto do bem de família tem o objetivo de garantir o direito à moradia da família, razão pela qual é imprescindível, para sua caracterização, que a parte demonstre que o bem é utilizado como residência da entidade familiar. 3. Na hipótese dos autos, o Executado/Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373 do CPC, deixando de comprovar ser o imóvel, dos quais os direitos aquisitivos foram penhorados, destinado à sua moradia e de sua família. 4. Diante da ausência dos requisitos dispostos nos artigos 1° e 5° da Lei 8.009/90, para configurar o imóvel como bem de família, a impenhorabilidade, assegurada pela Lei 8.009/90, não lhe alcança. 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1359284, 07130366720218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 5/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, é de se ressaltar que aqui não há que se falar na necessidade de se intimar a pessoa de SUSI FRANCIS AMARAL PIVA para a apresentação de impugnação à penhora, já que o bem em questão é bem particular do ora executado. Isso porque, além de o imóvel ser oriundo de doação, o que afastaria eventual comunicação, a união estável mantida pelo executado com a pessoa de SUSI FRANCIS AMARAL PIVA está a se dar com base no regime da separação total de bens, conforme descrito na escritura pública de ID 132620740. DISPOSITIVO Em face do exposto, rejeito a impugnação à penhora, uma vez não ter a parte executada logrado êxito em comprovar que o imóvel objeto da constrição gozaria da proteção legal inerente ao bem de família. Intimem-se as para que, em até 15 (quinze) dias, se manifestem acerca da avaliação do bem objeto da penhora (ID 134410162), devendo a parte exequente informar, nesse mesmo prazo, se possui interesse na adjudicação do bem pelo valor de sua avaliação. Após, retornem-se os autos conclusos. O art. 1o da Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Confira-se: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Neste sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012) Conforme se extrai, considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. Cabe aqui destacar que deve considerar-se entidade familiar o casamento, a união estável, a família monoparental e a família substituta. O aresto do Supremo Tribunal Federal no agravo de instrumento 240.297/SP, que tratou da amplitude do conceito de família, e restou ementado nos seguintes termos: As expressões ‘casal’ e ‘entidade familiar’ constantes do art. 1o da Lei 8.009/90, devem ser interpretadas consoante o sentido social da norma, devendo a família ser caracterizada como instituição social de pessoas que se agrupam por laços de casamento, união estável ou descendência. Considerando que a lei não se dirige a um grupo de pessoas, mas permite que se proteja cada indivíduo como membro da instituição em apreço, mister se faz estender seus benefícios a qualquer pessoa integrante da entidade familiar, seja ela casada, solteira, viúva, desquitada ou divorciada, uma vez que o amparo legal é dado para que seja a esses assegurado um lugar para morar. Precedentes desta Corte. (AgIn 240.297/SP publicado no DJU de 24/10/2000, p 202 e 203) Ou seja, para o reconhecimento da impenhorabilidade do por se tratar de bem de família é necessário que ele esteja ocupado pela entidade familiar executada, ou seja, não basta que qualquer membro da família resida no imóvel e sim que quem seja executado resida no bem. Ampliar a qualquer membro da família a impenhorabilidade do bem seria desvirtuar o instituto, que busca proteger o único imóvel pertencente ao executado, sendo necessário que este bem sirva de residência à entidade familiar. Ademais, para se valer desta proteção legal, é necessário que a parte devedora alegue e demonstre nos autos que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa, o que não ocorreu no caso dos autos. Além disso, cabe destacar que incabível a intimação da companheira ou de seu filho da penhora do bem pois, conforme ressaltado na decisão agravada, a escritura pública de união estável formalizada entre o executado e sua companheira, o regime estabelecido é de separação total de bens. Conclui-se, portanto, que o bem é particular do executado. Portanto, diante da ausência de caracterização do bem penhorado como bem de família, correta a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO EXECUTADO. AVALIAÇÃO JUDICIAL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. 1. É ônus do executado a prova de que o imóvel penhorado é bem de família, a fim de obter a proteção estabelecida pelo art. 1o da Lei no 8.009/90. 2. A caracterização do imóvel como bem de família depende da demonstração de que o imóvel é o único da família, além de utilizado como moradia permanente. 3. Ausente demonstração de erro, deve ser mantida a avaliação judicial do imóvel penhorado, pois bem detalhada e determinada através do "método comparativo direto de dados de mercado", em atenção às exigências legais (CPC/2015 872). 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1621878, 07088410520228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS HEREDITÁRIOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO. I. Os direitos hereditários do executado originados da morte de seu genitor ("direito à sucessão aberta") podem ser penhorados, consoante a inteligência dos artigos 80, inciso II, 1.784 e 1.791 do Código Civil, e do artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil. II. Em se tratando de constrição de quinhão hereditário, não há que se cogitar de impenhorabilidade de bem de família, sobretudo quando se trata de execução que tem por objeto crédito de natureza alimentícia e não há prova de que a viúva meeira utiliza o imóvel que compõe herança como moradia. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1604653, 07381276220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como incabível a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de outubro de 2022 16:51:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador